Tribunal: TJBA
Processo: 8000109-55.2022.8.05.0109
Classe: Apelação
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000109-55.2022.8.05.0109

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: MARIA DE LOURDES DOS SANTOS JESUS e outros

Advogado(s)
:
MARIA CAROLINA DE MEIRELES EVANGELISTA, LUIZ EDUARDO GUIMARAES ROMANO PINTO, PEDRO PAULO PARANHOS DE MAGALHAES registrado(a) civilmente como PEDRO PAULO PARANHOS DE MAGALHAES

APELADO: MUNICIPIO DE IRARA e outros

Advogado(s)
:
LUIZ EDUARDO GUIMARAES ROMANO PINTO, PEDRO PAULO PARANHOS DE MAGALHAES registrado(a) civilmente como PEDRO PAULO PARANHOS DE MAGALHAES, MARIA CAROLINA DE MEIRELES EVANGELISTA

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÕES CÍVEIS. SERVIDOR PÚBLICO. FÉRIAS E TERÇO CONSTITUCIONAL. DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO. FGTS. CARGO EM COMISSÃO. CONTRATO TEMPORÁRIO. CONTRATAÇÃO NULA. ART. 37, II E IX, CF/1988. TEMAS 30, 191, 551, 612 E 916 DO STF. RECURSO DO MUNICÍPIO DESPROVIDO. RECURSO DA AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Ação de cobrança ajuizada por servidora em face do Município de Irará, com pedido de pagamento de férias acrescidas de um terço constitucional, décimo terceiro salário e FGTS, relativos ao exercício de três vínculos com a Administração Municipal: dois contratos temporários e um cargo em comissão. A ação foi julgada parcialmente procedente, com condenação do ente público ao pagamento das verbas apenas em relação ao período de exercício do cargo em comissão. Interposição de recursos por ambas as partes, insurgindo-se contra os capítulos da sentença em que foram sucumbentes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a servidora ocupante de cargo em comissão faz jus ao pagamento de férias acrescidas de um terço constitucional e décimo terceiro salário; e (ii) estabelecer os efeitos jurídicos das contratações temporárias realizadas em desconformidade com o art. 37, IX, da Constituição Federal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1. O art. 39, § 3º, da CF/1988 assegura aos ocupantes de cargos públicos, inclusive comissionados, os direitos sociais previstos no art. 7º, dentre eles férias acrescidas de um terço e décimo terceiro salário. 2. O STF, no RE 570.908/RN (Tema 30), reconhece o direito do servidor comissionado exonerado ao recebimento de férias não gozadas com acréscimo de um terço, entendimento extensível ao décimo terceiro salário. 3. As contratações temporárias analisadas não atendem aos requisitos constitucionais da excepcionalidade e temporariedade, nem possuem prazo determinado, caracterizando violação ao art. 37, IX, da CF/1988. 4. Funções de digitadora e agente administrativo possuem natureza permanente e ordinária, incompatível com contratação temporária sem concurso público. 5. Reconhecida a nulidade dos contratos temporários, aplicam-se os efeitos jurídicos definidos pelo STF nos Temas 191 e 916 da repercussão geral, assegurando apenas o pagamento dos salários e o depósito do FGTS. 6. Inaplicável o entendimento do Tema 551 do STF, por não se tratar de contratação inicialmente válida com posterior desvirtuamento, mas de nulidade originária do vínculo. 7. O ônus da prova do pagamento das verbas devidas incumbe ao Município, nos termos do art. 373, II, do CPC, não atendido no caso concreto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso do Município conhecido e desprovido. Recurso da parte autora conhecido e parcialmente provido, para condenar o Município ao pagamento do FGTS relativo aos períodos de contratação temporária, mantida a sentença nos demais termos.

Teses de julgamento:
“1. O servidor ocupante de cargo em comissão tem direito ao recebimento de férias proporcionais acrescidas de um terço constitucional e décimo terceiro salário, nos termos do art. 39, § 3º, da CF/1988. 2. A contratação temporária realizada em desconformidade com o art. 37, IX, da CF/1988 é nula, assegurando ao contratado apenas o pagamento dos salários e o depósito do FGTS, nos termos do art. 19-A da Lei nº 8.036/1990. 3. Não se aplicam as teses do Tema 551 do STF quando a nulidade da contratação temporária é originária.”

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelações Cíveis Simultâneas nº 8000109-55.2022.8.05.0109
, em que figuram como Apelantes e Apelados o
MUNICIPIO DE IRARA
e
MARIA DE LOURDES DOS SANTOS JESUS
.

Acordam os Desembargadores da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DO MUNICÍPIO
e
CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DA PARTE AUTORA
, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões, de de 2026.

Presidente

Des. Alberto Raimundo Gomes dos Santos

Relator